Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. IGES/DF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PROBLEMA PROCTOLÓGICO GRAVE. RECÉM-NASCIDO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. COLOSTOMIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme estabelece a Constituição Federal no art. 37, § 6o, as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.
2. No caso concreto, há nexo de causalidade entre a desídia da equipe médica que atendeu a autora, que deveria ter agido na persecução do diagnóstico, e os graves problemas que enfrenta até hoje.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.